Tribunal: CARF
Processo: 15374.984023/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.984023/2009-36
ACÓRDÃO
1401-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENAISSANCE DO BRASIL HOTELARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
ALOCAÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDA.
Deve a Autoridade Administrativa fazer os devidos acertos no sistema de
controle de créditos – SCC, para realocar o crédito efetivamente concedido
pelo respectivo despacho decisório aos débitos declarados nas DCOMPs
vinculadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar à Autoridade Administrativa que faça os devidos acertos no
Sistema de Controle de Créditos – SCC, realocando o crédito concedido pelo despacho decisório
de e-fls. 02 aos débitos declarados nas DCOMPs vinculadas.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin , Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.984023/2009-36
2
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
# DA COMPENSAÇÃO
A empresa acima qualificada, por meio dos PER/DCOMP's no 30454.83831
(PER/DCOMP com demonstrativo de crédito), 38095.99663, 04207.21419,
23342.27895, 30454.83831 e 19553.60517, intenta compensar débitos próprios
com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano calendário de
2006, no valor original de R$ 1.385.408,30.
# DO DESPACHO
A DERAT Rio de Janeiro I, por meio do Despacho Decisório Eletrônico no
023602131 (fls. 02) , tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido no
procedimento de validação (R$ 563.116,92), insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, HOMOLOGOU
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
19553.60517.291107.1.3.02-2016.

De acordo com a Análise do Crédito (fls. 11/12), além da informação incorreta do
Saldo Negativo de IRPJ na DCOMP, não foi confirmada a estimativa compensada
(Parcela de composição do crédito informada no PER/DCOMP no 30454.83831),
no valor total de R$ 1.877,33:

# DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade (fls.
18/19), alegando, em síntese, que a Receita Federal relacionou um débito objeto
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.984023/2009-36
3
de
compensação
do
PER/DCOMP
no
38095.99663.171007.1.3.02-0002
(PER/DCOMP inicial 10548.22216.200907.1.3.02-0050) no valor de R$ 73.745,42,
ano-calendário 2004, ao PER/DCOMP 19553.60517.291107.1.3.02-2016.
Ao final, postula que a Receita Federal desvincule a homologação do débito da
DCOMP 38095.99663 para a DCOMP 10548.22216 e que homologue totalmente
a(s) compensação (ões) da DCOMP 19553.60517.

Recebida a Manifestação de Inconformidade, o processo foi encaminhado e
apreciado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), que proferiu o
Acórdão no 11-54.719 – 3a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006 COMPENSAÇÃO. REQUISITOS
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte protocolou o recurso voluntário de
e-fls. 108/121, através do qual aduz o seguinte:
1) DA EQUIVOCADA HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ESTRANHA AO PRESENTE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CRÉDITO – aduz que o crédito indicado no
PER/DCOMP de no 38095.99663.171007.1.3.02-0002 não se refere ao saldo
negativo de IRPJ apurado pela Recorrente no ano calendário de 2006, mas sim
ao saldo negativo de IRPJ por ela apurado no ano calendário de 2004, razão pela
qual a compensação representada pela PER/DCOMP de no
38095.99663.171007.1.3.02-0002 jamais poderia ter sido homologada pela
Autoridade Fiscal no bojo do presente processo administrativo de crédito;
2) DA COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO INDICADO PELA RECORRENTE
NO PER/DCOMP de no 19553.60517.291107.1.3.02- 2016 - se não fosse pelo
equívoco cometido pelos sistemas da RFB – que indevidamente alocaram parte
relevante do crédito validado no bojo do presente processo administrativo na
compensação de débitos declarados pela Recorrente no bojo de processo de
crédito distinto – haveria, incontestavelmente, saldo suficiente para que a
Autoridade Fiscal promovesse a homologação integral do PER/DCOMP de no
19553.60517.291107.1.3.02-2016;
Vindo a julgamento, os presentes autos foram apreciados, inicialmente, na sessão
realizada em 10 de dezembro de 2020, oportunidade em que esta Turma resolveu convertê-lo em
diligência (vide Resolução no 1401-000.787, às e-fls. 132/136) para que a Autoridade
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.984023/2009-36
4
Administrativa promovesse a aferição sobre qual foi o crédito objeto da compensação da
PER/DCOMP de no 38095.99663.171007.1.3.02-0002, trazida aos autos pela contribuinte às fls.
123; ainda, se o crédito que efetivamente foi homologado provém de saldo negativo de 2006 ou
de 2004, manifestando-se especificamente se ele coincide com o crédito objeto da PER/DCOMP
de no 19553.60517.291107.1.3.02-2016.
Feita a diligência, a Autoridade Administrativa concluiu que:
13. Pelo exposto, conclui-se que, apesar de que por meio da DCOMP n°
38095.99663, a contribuinte declara compensação de débito utilizando como
crédito saldo negativo do Ano Calendário (AC) 2004, informando inclusive como
DCOMP inicial, na qual é detalhado o crédito, a DCOMP de n° 10548.22216, a
efetiva compensação dos débitos da DCOMP n° 38095.99663 utilizou crédito de
saldo negativo do AC 2006, detalhado na DCOMP 30454.83831.
14. Considerando que a DCOMP 19553.60517 utiliza crédito de saldo negativo do
AC 2006, detalhado na DCOMP 30454.83831, coincide com o crédito que
efetivamente foi utilizado na compensação declarada na DCOMP n° 38095.99663.
Após, os autos retornaram a este Conselheiro para Relato e Voto.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a questão resume-se à alegada inconsistência da
compensação levada a efeito pela Autoridade Administrativa, que teria compensado, no âmbito
deste processo, os débitos declarados na DCOMP no 38095.99663.171007.1.3.02-0002 de forma
indevida. Isso porque, referida DCOMP teria sido originalmente apresentada para compensar os
respectivos débitos declarados com crédito de saldo negativo de IRPJ do AC de 2004, enquanto a
PERDCOMP tratada nestes autos referir-se-ia a crédito de SN de IRPJ do ano calendário de 2006.
Não há, no presente iter processual, qualquer questionamento a respeito do
montante do crédito já reconhecido quando da edição do despacho decisório de e-fls. 02, no
importe de R$563.116,92. A questão controversa refere-se, única e exclusivamente, à contestada
homologação parcial das compensações realizadas pela Autoridade Administrativa através do
mesmo despacho decisório.
A Resolução no 1401-000.787, de e-fls. 132/136, confirmou que a DCOMP no
38095.99663.171007.1.3.02-0002 declarou compensação de débito utilizando como crédito saldo
negativo do ano calendário de 2004; referida DCOMP informaria, como PERDCOMP inicial (através
da qual é detalhado o crédito), a de n° 10548.22216.200907.1.3.02-0050.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.984023/2009-36
5
O Relatório de Diligência também confirmou a efetiva compensação dos débitos
informados na DCOMP n° 38095.99663.171007.1.3.02-0002 com o crédito de saldo negativo do
AC 2006, detalhado na PERDCOMP 30454.83831.100609.1.7.02-5225 e ora em análise nestes
autos.
Conforme as informações apresentadas pela Recorrente e confirmadas pela
diligência fiscal, teria sido feito uma confusão por parte da Autoridade Administrativa da Receita
Federal ao efetivar a compensação do crédito declarado/detalhado na DCOMP ora em análise
neste processo, de no 30454.83831.100609.1.7.02-5225 (SN de IRPJ do AC 2006). Parte do referido
crédito, reconhecido já à época da edição do despacho decisório, foi alocado e compensado com
débitos que não diziam respeito à presente compensação, no caso, com a DCOMP no
38095.99663.171007.1.3.02-0002,
que
deveria
estar
vinculada
à
PERDCOMP
no
10548.22216.200907.1.3.02-0050; por esta razão, o montante deferido restou insuficiente para
que houvesse a homologação total das compensações aqui analisadas.
Referida confusão não encontrou sequer uma resposta plausível por parte da
Autoridade Administrativa da Receita Federal, conforme evidenciado abaixo no excerto do
despacho de e-fls. 146/152:

Assim, faz-se necessário que tal confusão seja desfeita, devendo a Autoridade
Administrativa fazer o devido acerto das vinculações entre as declarações apresentadas, conforme
aquele velho ditado proferido por ninguém menos do que Jesus Cristo: “Dai, pois, a César o que é
de César, e a Deus o que é de Deus”.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para determinar à
Autoridade Administrativa que faça os devidos acertos no sistema de controle de créditos – SCC,
realocando o crédito concedido pelo despacho decisório de e-fls. 02 aos débitos declarados nas
DCOMPs vinculadas.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.488 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.984023/2009-36
6

Fl. 179
DF CARF MF
Original